Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708424-60.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS APELADO: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo exequente AV. JEQUITIBA LOTE 485 ÁGUAS CLARAS contra a sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de REIS FERNANDES IMOVEIS LTDA, que extinguiu o feito como consequência do acolhimento dos embargos à execução no 0710030-26.2020.8.07.0020. Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933, caput, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante a se manifestar a respeito de eventual não conhecimento do seu apelo, ante a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade (singuralidade ou unicidade recursal). Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de junho de 2021 11:53:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator